Tribunal: TJDFT
Processo: 0704066-97.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704066-97.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUDMILA FERREIRA DE ANDRADE, NARALY CAMPOS GALVAN, JOSE GIOVANI GALVAN MARTINS APELADO: JUAN JOSE PEREIRA HERRERO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Ludmila Ferreira de Andrade, Naraly Campos Galvan e José Giovani Galvan Martins em face da r. sentença (ID 21322454) que, nos autos da Ação de Reserva de Honorários Contratuais, proposta pelos Apelantes em desfavor de Juan José Pereira Herrero, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 330, III, e 485, I, ambos do CPC/15. O referido recurso (ID 21322459) não veio acompanhado de preparo. Os Apelantes alegam não possuírem condições de pagar as custas e despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento e das respectivas famílias, razão pela qual requerem a concessão da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Na hipótese em apreço, verifico não haver sido pleiteado o pedido de concessão do referido benefício na instância de origem. Nesse caso, cumpre explicitar que, conquanto seja possível à parte pleitear o benefício da justiça gratuita em qualquer fase processual, eventual concessão da benesse produz efeitos ex nunc, não retroagindo para alcançar os atos já praticados no processo antes da decisão que o concedeu. Esse é o entendimento sedimentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, conforme segue: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. RETROAÇÃO. ENCARGOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a eventual concessão do benefício da gratuidade de Justiça tem efeitos ex nunc, não podendo, pois, retroagir e alcançar encargos pretéritos ao seu deferimento. 2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.” (EDcl no AgInt no AREsp 1182325/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019 – grifou-se) Do alinhado conclui-se que a gratuidade de justiça, se concedida, irradia efeitos prospectivos. Analisando os documentos constantes dos autos (ID 21967054), verifica-se que o Apelante José Giovani informa, em sua declaração de IRPF, auferir rendimentos do Governo do Distrito Federal, cujo vínculo não foi esclarecido (ID 21967054 – Pág. 3), mas cujo valor percebido em 2019 lhe garantiria uma renda aproximada de mais de R$ 13.000,00 (treze mil reais) mensais, além de possuir participação na empresa “Galvan &amp; Martins LTDA ME – CNPJ 14.712.356 / 0001 - 62”, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ainda, há significativa movimentação bancária segundo os extratos colacionados pelo mesmo Apelante (ID 21967054 – Pág. 15/19), inclusive com transferências eletrônicas para a conta corrente dele no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e originários de conta poupança em valores também expressivos. Observa-se também a existência de reiterados saques, como no mês de novembro/2020, no valor total de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), de finalidade não explicada e que contribuíram para tornar o saldo da conta negativo. Por sua vez, a Recorrente Naraly Campos junta aos autos extrato com saldo positivo de conta (ID 21967056 – Pág. 10), no valor de R$ 1.397,22 (mil, trezentos e noventa e sete reais e vinte e dois centavos) em 2/12/2020, e, em que pese argumentar não possuir renda além da pensão alimentícia que recebe na conta indicada nos extratos, razão pela qual não possuiria imposto de renda ou comprovante de renda para serem apresentados, não trouxe qualquer documento que comprove sua condição de isenta. Por fim, Ludmila Ferreira apresenta em sua declaração de IRPF rendimentos percebidos de duas pessoas jurídicas diversas, auferindo renda mensal aproximada de R$ 3.000,00 (três mil reais) (ID 21967057, pág. 2), além de movimentação positiva em conta bancária e em poupança de titularidade dela (ID 21967057, págs. 11-16). A meu sentir, a movimentação bancária dos Apelantes e a ausência de esclarecimentos sobre a dinâmica familiar e obrigações financeiras assumidas, apenas denota que o padrão de vida ostentado pelos Postulantes não se enquadra no conceito de pessoa economicamente hipossuficiente, a ponto de alcançarem a concessão do benefício de gratuidade de justiça pretendido, sob pena de subversão de finalidade da norma de regência. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, em consequência, determino a intimação dos Apelantes para que, em 5 (cinco) dias, providenciem o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Determino à Secretaria que aponha sigilo aos documentos de IDs 21967054, 21967056 e 21967057. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator